Tribunal: TJSP
Processo: 0000424-86.2017.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas e corrupção de menor. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Tentativa reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Concurso formal

Ementa:
Apelação. Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas e corrupção de menor. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares ouvidos em juízo. Tentativa reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas. Concurso formal entre os delitos de furto e de corrupção de menor. Condenação mantida. Apelo defensivo improvido. Apelo ministerial parcialmente provido para o fim de elevar a reprimenda do réu para 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, calculados no piso legal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000424-86.2017.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
DIEGO FONTES RAFAEL, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo e deram parcial provimento ao apelo
ministerial para o fim de elevar a reprimenda do réu DIEGO FONTES
RAFAEL ao patamar de 1 ano, 9 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa, calculados no piso legal. No mais, fica
mantida a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelante: Diego Fontes Rafael
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.653
Apelação. Furto tentado qualificado por rompimento de
obstáculo, escalada e concurso de pessoas e corrupção de
menor. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade
comprovadas. Acervo probatório documental e pericial
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos policiais militares ouvidos em juízo. Tentativa
reconhecida. Qualificadoras devidamente comprovadas.
Concurso formal entre os delitos de furto e de corrupção de
menor. Condenação mantida. Apelo defensivo improvido.
Apelo ministerial parcialmente provido para o fim de elevar
a reprimenda do réu para 1 ano, 9 meses e 23 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 8
dias-multa, calculados no piso legal.
Pela sentença de fls. 332/343, proferida
em 9 de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Danilo
Brait, da 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, DIEGO
FONTES RAFAEL foi condenado como incurso no art. 155,
parágrafo 4o, incisos I, II e IV, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e no art. 244-B da Lei no 8.069/90, em concurso
formal de crimes, às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 dias-multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
3
calculados no piso legal.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pleiteando a sua absolvição diante da insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, requereu a redução da pena
e a fixação de regime prisional inicial aberto (fls. 367/392).
O Parquet também apelou, pleiteando o
afastamento da compensação entre a agravante da reincidência
e a atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de
diminuição pela tentativa no patamar mínimo legal, o
reconhecimento do concurso material entre os crimes e a fixação
do regime inicial fechado (fls. 353/366).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
410/421 e 423/438) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo provimento apenas ao apelo ministerial (fls.
453/460).
É o relatório.
Devidamente processados, somente o
recurso ministerial comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 20
de abril de 2017, por volta de 9h00, na residência situada na Rua
Anísio Luís Marques, no 29, bairro Palmeiras, na cidade de
Araçatuba, o réu, agindo em concurso e com unidade de
propósitos com o adolescente Pedro, tentou subtrair, para si, um
leitor de DVD da marca Sony, um videogame Xbox e dois tablets
da marca Samsung, no valor total de R$ 1.650,00, pertencentes à
vítima Ana Carolina, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
4
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o apelante corrompeu e facilitou
a corrupção do adolescente Pedro, com ele praticando o crime de
furto qualificado tentado.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 8), boletim de
ocorrência (fls. 27/31), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33),
auto de entrega (fls. 34/35), auto de avaliação (fl. 47) e laudo
pericial de exame do local dos fatos (fl. 289), além da prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Na fase policial, a vítima Ana Carolina (fl.
14) disse ter saído para trabalhar com seu marido por volta de
7h00, deixando a casa trancada. Estava no trabalho quando
recebeu um telefonema de seu marido dizendo que a casa havia
sido invadida por ladrões. Foi para casa imediatamente e lá viu,
defronte à residência, viaturas de polícia e o réu e o adolescente
detidos. Constatou que os furtadores pularam o portão social,
rompendo a cerca elétrica, tendo acesso pela janela da cozinha,
que estava apenas encostada e não tem grade. Na cozinha, os
agentes derrubaram diversos pertences e reviraram os quartos
da casa e as gavetas. Ficou sabendo pelos policiais que os
furtadores foram flagrados carregando os seus pertences em um
saco de lixo. Também deu falta de uma câmera digital da marca
Sony, que foi subtraída da casa e não foi localizada.
Em juízo, as testemunhas Cássio e José,
policiais militares, prestaram depoimentos em conformidade com
a denúncia. Estavam em patrulhamento de rotina quando foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
5
acionados via COPOM para a apuração de uma ocorrência de
furto nas proximidades. Foram até o local indicado e lá
surpreenderam o réu e o adolescente quando pulavam o muro
para ir embora, em poder de um saco de lixo. Os dois indivíduos
saíram correndo. Conseguiram localizar o acusado escondido
debaixo de um tanque de lavar roupa em uma casa vizinha. Já o
adolescente foi detido em via pública, após perseguição, por
outra viatura. A vítima compareceu ao local e reconheceu os
objetos que estavam dentro do saco de lixo.
No interrogatório judicial, o réu confessou
a prática delitiva, dizendo que o adolescente o convidou para
furtar a residência porque tinha uma dívida de droga para pagar.
Quando a polícia chegou, o depoente e o adolescente saíram
correndo em direções opostas, sendo ambos detidos. Não
chegaram a subtrair qualquer objeto. Alegou não ter pulado
qualquer muro na residência, sendo que a cerca elétrica já estava
quebrada.
Finda a instrução processual, também é
inequívoca a autoria do crime de furto qualificado, tendo em vista
o farto conjunto probatório documental, pericial e oral.
Restou evidenciado que o apelante e o
adolescente invadiram a residência da vítima, mediante escalada
do muro e separaram alguns equipamentos eletrônicos para
subtração, colocando-os em um saco de lixo. Contudo, quando
pulavam o muro do imóvel para ir embora em poder dos objetos,
foram surpreendidos por policiais militares e então presos em
flagrante delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
6
Inequívoca a incidência das qualificadoras
capituladas na denúncia, porquanto o crime de furto foi cometido
em concurso de pessoas, conforme amplamente demonstrado
pelo acervo probatório, mediante escalada e com rompimento da
cerca elétrica, consoante o exposto no laudo pericial de fl. 289.
Forçoso reconhecer, de mais a mais, a
ocorrência de tentativa do crime de furto, já que o apelante e o
adolescente foram surpreendidos enquanto saíram do imóvel da
vítima, pulando o muro, não tendo havido ainda a inversão da
posse dos bens no caso concreto, fato necessário para a
consumação do delito.
A
suposta
participação
de
menor
importância do acusado Diego não restou demonstrada a
contento pela defesa nos autos, havendo inclusive indícios em
sentido contrário, eis que as testemunhas policiais visualizaram
ambos os furtadores pulando o muro da residência em poder do
saco de lixo que continha os objetos da vítima, executando o
delito, portanto, em conjunto.
O
comprovado
envolvimento
do
adolescente, inclusive, conduz à condenação da apelante
também pelo crime constante no art. 244-B da Lei no 8.069/90,
em vista da participação de um menor de idade no cometimento
do crime de furto tentado.
Nesse prisma, imperioso destacar que o
delito de corrupção de menores constitui um crime formal, não
sendo correto exigir-se a ocorrência de resultado naturalístico,
consistente em efetivo prejuízo para a formação moral do menor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
7
Em verdade, sendo adolescente, jamais pode ser considerado
sujeito desprovido de condições de recuperação.
Assim vimos entendendo atualmente:
Entretanto, dois pontos de apoio nos
fizeram alterar nosso entendimento: a) o
estudo aprofundado deste Estatuto, suas
metas e seus fundamentos, mormente o
princípio da proteção integral, constitucionalmente assegurado; b) a
confusão que ora se desfaz entre o delito
material ou formal e o crime impossível. O
objeto jurídico deste e de outros crimes
previstos nesta Lei é a boa formação moral
da criança e do adolescente. Essa
formação se desenvolve, na realidade, ao
longo de toda a vida humana, constituindo-
se na personalidade, sempre dinâmica e
mutável. Ninguém passa pelos anos sem
alterar o seu comportamento para o bem
ou para o mal. (...) Precisa-se de fé na
recuperação dos maus passos em direção
oposta, motivo pelo qual apontar o
adolescente (nem se pense na criança)
como corrompido, inviável como vítima
desse delito do art. 244-B, significa
decretar
a
inviabilidade
de
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
8
reordenação de valores e princípios.
(Estatuto da Criança e do Adolescente
Comentado, Forense, p. 732).
Não
obstante,
reforçando
nosso
posicionamento, ainda oportuno colacionar a Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
A configuração do crime previsto no artigo
244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
tornando-se de rigor a manutenção da condenação do apelante,
nos moldes do delineado na sentença recorrida.
O cálculo da pena, contudo, comporta
correção.
Na primeira fase, o magistrado elevou a
pena-base do réu com base em condenações penais com trânsito
em julgado ocorrido em data posterior aos fatos ora examinados,
o que, a nosso ver, não se mostra viável. Todavia, considerando
a posição atual do STJ quanto à possibilidade de valoração de
anotações criminais de tal natureza, bem como o entendimento
dominante desta C. Câmara em igual sentido, mantenho a
exasperação da pena-base, com a ressalva de posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
9
pessoal diverso.
Entretanto, ainda assim, a elevação da
básica deve ocorrer na fração razoável e proporcional de 1/6, e
não de 1/2 como constou na sentença, resultando, assim, em 2
anos e 4 meses e 11 dias-multa (furto qualificado) e 1 ano e 2
meses e 1 dia-multa (corrupção de menor).
Na
segunda
fase,
fica
mantida
a
compensação entre a confissão e a reincidência, porquanto tal
ato denotou um real traço de sinceridade, a espelhar um aspecto
positivo da personalidade do agente, além de auxiliar na correta
formação do convencimento motivado do magistrado, conforme
delineado na sentença guerreada.
Na terceira fase, aduz razão a acusação
em seu apelo, pois a redução pela tentativa deve ocorrer na
fração mínima de 1/3, e não na fração intermediária como havia
constado na sentença, considerando o iter criminis percorrido
pelos agentes, que já haviam separado os bens para subtração e
pulavam o muro para ir embora do local quando foram
surpreendidos pelos policiais, ficando próximos da consumação
do crime. Assim, a pena do réu deve ser reduzida ao patamar de
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa.
Deve ser reconhecido o concurso formal
entre os crimes, e não material, ao contrário do alegado pelo
Parquet em suas razões recursais, pois os delitos foram
praticados em uma mesma circunstância fática, devendo-se
aplicar a regra do art. 70 do Código Penal. Assim, incide a pena
mais grave, no caso, a do furto qualificado, com acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-86.2017.8.26.0603 -Voto no
10
1/6, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano, 9 meses e 23
dias de reclusão e 8 dias-multa, calculados no piso legal.
Quanto ao cumprimento da pena privativa
de liberdade, o regime prisional inicial insta ser o semiaberto,
considerando a quantidade de pena e a reincidência do apelante,
nos termos do art. 33 do Código Penal.
No mais, a reincidência do acusado
impede a substituição da reprimenda corporal por penas
alternativas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo e dou parcial provimento ao
apelo ministerial para o fim de elevar a reprimenda do réu DIEGO
FONTES RAFAEL ao patamar de 1 ano, 9 meses e 23 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 8 dias-
multa, calculados no piso legal. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator